Tribunal: TJMT
Processo: 0031554-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031554-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA DA COSTA ARRUDA - CPF: 010.381.471-07 (APELADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL –

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE
ALUGUÉIS
COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial, devendo ser mantido o valor da indenização fixado na sentença, vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento indevido.

O
atraso
na
entrega
do imóvel enseja o pagamento de
aluguéis a título de lucros cessantes
, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0031554-85.2016.8.11.0041

APELANTE:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADA:

ELAINE CRISTINA DA COSTA ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido de Tutela de Urgência no
0031554-85.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ELAINE CRISTINA DA COSTA ARRUDA,
que julgou parcialmente

procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora, na importância mensal de R$ 500,00, durante o período de junho de 2016 até a efetiva entrega das chaves, a título de danos emergentes, acrescida de juros de mora 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso; declarou a inexigibilidade da taxa de repasse na planta a partir de Junho de 2016; condenou a requerida a restituir os valores desembolsados pela parte requerente a título de “taxas de repasse na planta”, do atraso na entrega (Junho de 2016) até a entrega efetiva das chaves na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso.

Condenou, ainda, as requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que a referida prorrogação no prazo de entrega foi necessária e justifica-se, tecnicamente, para atender pedido formulado pela CAB/Águas Cuiabá, para a execução de obras de melhorias e expansão na região do Tijucal/Pedra 90, possibilitando, assim, a interligação do empreendimento no sistema público de abastecimento de água e esgoto.

Assevera que ante a inércia do poder público em realizar a sua obrigação, evidente se mostra a ocorrência de caso fortuito/força maior, o que caracteriza o justo motivo da prorrogação do prazo da obra, não havendo que se falar em fortuito interno, falha na prestação dos serviços ou descumprimento contratual, como entendido pela magistrada de piso.

Argumenta que não ocorreu o dano material pleiteado pela requerente, haja vista que a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento foi devidamente justificada pela apelante, conforme previsão contratual e abalizada jurisprudência inclusive do STJ.

Também argumenta que com relação a taxa de evolução de obra, também merece reforma a decisão objurgada, na medida em que tais valores não foram cobrados ou pagos à apelante, mas sim ao agente financiador, que no caso é a Caixa Econômica Federal – CEF, (pautada em cláusulas contratuais livremente pactuadas) entre as partes, não podendo a apelante arcar com valores que não cobrou tampouco recebeu.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, haja vista que a suposta demora na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva de terceiro, sendo cristalino ocorrência de caso fortuito e força maior, requerendo a inversão dos honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer a redução da indenização por danos morais, vez que não deu causa ao suposto prejuízo moral, tratando-se apenas de um mero aborrecimento (Id. 158409380).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, a majoração dos honorários recursais para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85. § 11, do CPC.

Preparo recolhido, conforme certidão acostada no Id. 158409382

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE CRISTINA DA COSTA ARRUDA
em face de
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA,
alegando, em síntese, que
em 24/06/2014 firmou contrato particular de compromisso de compra e venda com a requerida, referente à unidade imobiliária localizada no empreendimento denominado “Residencial Flor de Liz”, pelo importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com data de entrega prevista para 30/12/2015, mas, no entanto, diz que a demandada não cumpriu com o prazo estabelecido, uma vez que as chaves até o momento da propositura da demanda não foram entregues, isto é, com um atraso de aproximadamente 12 (doze) meses.

Após o processamento da demanda, sobreveio sentença de parcial procedência, onde a parte apelante insurge-se sobre os seguintes pontos: a) inexistência de dano moral, em face da existência de caso fortuito e força maior, bem como realizou a prorrogação do prazo para a entrega do imóvel; b) validade da cláusula que fixa o prazo para entrega após assinatura do contrato de financiamento; c) da inexistência do dever de reembolso – danos materiais emergentes – taxa de evolução de obra.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruem a presente demanda, adianto, desde já, que o recurso não comporta provimento.

De início, importante ressaltar que a relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos dos artigos 2o e 3o, da aludida norma
.

Pelo que se analisa do caso em testilha, restou demonstrado que a parte apelante
não cumpriu com os prazos estipulados em contrato, tampouco com a prorrogação do prazo para a entrega do imóvel.

Isso porque, o prazo contratual para entrega do imóvel estava pactuado para
31 de dezembro de 2015
; em
novembro de 2015
a apelante notificou a apelada informando sobre a prorrogação da entrega para
março de 2016
, cujo prazo não fora cumprido e somente foi entregue em
outubro de 2016
, por ordem judicial, com
atraso
de mais de 300 (trezentos) dias.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial. 2. Na hipótese, o atraso de mais de 2 (dois) anos, após o prazo pactuado,
considerando-se ainda o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, supera o mero inadimplemento contratual
, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias ordinárias, visto que a situação exposta nos autos
denota circunstância excepcional que enseja a reparação por danos morais.
Precedentes. 3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido - atraso na entrega de imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.741/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 13/5/2021.).

Ademais, apesar da requerida/apelante justificar que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, em razão de culpa de terceiro, como a CAB e o próprio município de Cuiabá, por não ter expedido o “Habite-se”, razão não lhe assiste.

Isso porque, todos os fatos narrados são previsíveis, assim como são decorrentes do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob esta alegação, eximir-se da responsabilidade na demora na entrega de imóvel.

Logo, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da compradora foi atingido pela conduta ilícita da apelante, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de ATRASO na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na entrega do IMÓVEL por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do DANO extrapatrimonial.”
(N.U 0038727-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, merece ser mantido, vez que está de acordo com os precedentes deste Câmara em situações similares.

De mais a mais, a apelante defende que a inexistência do dever de reembolso – danos materiais emergentes, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, a
parte autora demonstrou que, em razão da demora na entrega do imóvel, foi obrigada a entabular contrato de aluguel entre os períodos de atraso, pelo valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se depreende do contrato de locação e recibos (Ids. 158409371 – pág. 05 à 19) ônus que deve ser suportado pela requerida, que contribuiu para o inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
”
(TJ-MT 10340729420178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

Contudo, levando em consideração a cláusula de tolerância, de 180 (cento e oitenta dias), a restituição dos aluguéis deve corresponder desde o mês de junho de 2016 até a efetiva entrega das chaves, no valor do aluguel mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), como bem pontuado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença invectivada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023